Tribunal: TJMT
Processo: 1007861-93.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007861-93.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO - CPF: 010.001.161-66 (RECORRENTE), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), EBANX LTDA - CNPJ: 13.236.697/0001-46 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ALIEXPRESS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO EM LOJA VIRTUAL ALIEXPRESS. COMPRA INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE O PAGAMENTO FOI INTERMEDIADO PELA EMPRESA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DA RECORRENTE PARA PAGAMENTO.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente, intermediadora de pagamentos em compras internacionais, não foi à intermediadora do pagamento da compra realizada pelo consumidor na loja virtual “Aliexpress”, posto que a forma de pagamento escolhida pelo consumidor é diversa da intermediada pela Recorrente, não há como imputá-la

qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007861-93.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

EBANX LTDA

Recorrida(s):

Arthur Afonso Bitencourt Loureiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, S
UGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) CONDENAR, a parte Requerida
EBANX LTDA a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Requerente
ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

B) CONDENAR, a Reclamada
EBANX LTDA
, a pagar a quantia de R$ 1.816,80 (mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais ocasionados a parte Reclamante
ARTHUR AFONSO BITENCOURT LOUREIRO
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).

c) A fim de se evitar o enriquecimento sem causa, fica a parte ré autorizada a retirar, no prazo de 30 dias, o produto defeituoso do local onde se encontrar, mediante prévio agendamento, se for o caso”.

Da decisão foram opostos embargos de declaração, sendo o recurso rejeitado e o embargante condenado como litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 2% do valor atribuído à causa, em favor da embargada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que o pagamento da compra discutida nestes autos não foi intermediado por esta Recorrente, sendo que não há no feito qualquer documento apto a comprovar que o EBANX LTDA. atuou como facilitador da compra.

Explica que o EBANX LTDA. não é o único meio de pagamento do site de vendas da empresa
Aliexpress
e que caso tivesse intermediado a compra, constaria seu nome como beneficiário do pagamento, o que não ocorreu.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar se a EBANX LTDA., intermediadora de pagamentos em compra internacional, é parte legitima para responder pelos danos decorrentes da entrega de produto supostamente com vícios, adquirido por meio de compra realizado no site
Aliexpress.

Da análise dos autos, verifico que a empresa Recorrente é intermediadora de um dos métodos de pagamento disponíveis no site de compras
Aliexpress,
quando o método escolhido é o pagamento por meio de TEF/BOLETO, sendo responsável pela emissão dos boletos de pagamento, conforme abaixo se vê:

No caso, em que pese o consumidor não ter informado qual foi o meio de pagamento escolhido no momento da compra, conforme se infere da petição inicial, o método de pagamento escolhido pelo autor foi por meio de cartão de crédito e não por meio de TEF/BOLETO, conforme abaixo se vê:

Não foi juntado qualquer boleto ou documento que evidencie que a Recorrente foi à intermediadora do pagamento.

Cabia ao Reclamante, ora Recorrido, ter comprovado que a Recorrente foi à intermediadora do pagamento, como, por exemplo, com a juntada de sua fatura de cartão de crédito para ser verificado quem realizou a cobrança, ônus que lhe incumbia.

Desta forma, inexistindo prova nos autos que a Recorrente foi a intermediadora do pagamento da compra realizada pelo consumidor ou tenha se apresentado como garantidora da operação, não há como imputá-la qualquer responsabilidade pelos alegados vícios apresentados no produto adquirido no site “Aliexpress”, razão pela qual, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023